Tribunal: TJSP
Processo: 1036173-46.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Convênio
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. CONVÊNIO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. JUROS DE MORA.

- Não se avista o apontado cerceamento de defesa com o indeferimento do pedido de exibição dos documentos em poder de terceiro. É que se suficientes para o convencimento do M. Juízo (e desta Corte) os elementos apontados na documentação exibida, não se avistam motivos para maior dilação

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. CONVÊNIO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. JUROS DE MORA.

- Não se avista o apontado cerceamento de defesa com o indeferimento do pedido de exibição dos documentos em poder de terceiro. É que se suficientes para o convencimento do M. Juízo (e desta Corte) os elementos apontados na documentação exibida, não se avistam motivos para maior dilação instrutoria, certo que, em linha de princípio, "o Juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir sobre o necessário à formação do próprio convencimento" (STJ -AgR no REsp 809.788).

- Verifica-se, dos documentos juntados aos autos, que a requerida deixou de cumprir a cláusula sexta do contrato 2116/2013, devendo ressarcir os valores repassados pela Fazenda paulista, uma vez que não houve a devida prestação de contas, sendo insuficientes as notas fiscais e as cotações apresentadas nos autos para infirmar as conclusões a que chegou o Poder público estadual.

- Quanto aos juros de mora, a falta de previsão contratual da incidência de juros não lhes interdita a cobrança, correspondendo esses juros às perdas e danos pela falta de pontualidade no pagamento do preço (cf. REsp 535.858).

- Ausente, no caso, previsão contratual também no que tange aos índices aplicáveis, cumpre adotar os critérios definidos pelo STF no julgamento do RE 870.947, com reconhecida repercussão geral, de modo que os valores em atraso devem ser atualizados de acordo com o Índice de preços ao consumidor amplo especial -Ipca-E, enquanto os juros de mora, devem observar o disposto na Lei 11.960/2009, a partir de sua entrada em vigor. A partir de 9 de dezembro de 2021, aplica-se a taxa do Selic, nos termos do art. 3o da Emenda constitucional 113/2021 (de 8-12).

Parcial provimento do recurso.